Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708705-11.2023.8.07.0020 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ELAYNE MARIA DE SOUSA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PUBLICIDADE QUE ANUNCIAVA VAGA DE GARAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". 2. In casu, verifica-se que as rés fizeram uso de propaganda enganosa (art. 37, §1o, do CDC), cujos benefícios divulgados (vaga de garagem) induziram em erro a consumidora, razão pela qual o ilícito deve ser indenizado. A base de cálculo deve considerar a quantidade de área subtraída da autora, com o tamanho padrão de 12 metros quadrados, fato incontroverso, calculado pelo valor do metro quadrado do imóvel objeto da ação. 3. Quanto aos danos morais, caracterizam-se por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc. Não obstante a possibilidade de dano reflexo pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre a parte autora. No presente caso, as requeridas veicularam propaganda enganosa, com aptidão de induzir a consumidora em erro na aquisição do imóvel da sua casa própria, o que extrapola o mero descumprimento contratual. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais; b) artigos 104, 113, 186, 187, 422, 498, 884, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando indevida a condenação ao pagamento de compensação por dano material, porquanto não há prova acerca existência de vaga privativa de garagem para a unidade pertencente à recorrida. Afirmam que a manutenção do acórdão vergastado incorrerá em enriquecimento ilícito à parte, vez que o contrato de compra e venda, assim como o contrato de financiamento do imóvel, não apresentavam tal disposição. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor fixado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Asseveram ainda descabida a indenização arbitrada a título de dano moral, ao argumento de que o ocorrido não causou abalo, situação vexatória ou humilhante à parte recorrida, não ultrapassando os limites do mero dissabor. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG no 115.451. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 104, 113, 186, 187, 422, 498, 884, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No caso dos autos, há extrato de publicidade veiculada e a qual indicava a comercialização de apartamentos com vaga de garagem (ID. 58695480, pag. 4): (...) Da mesma forma, a parte III, do quadro resumo do instrumento contratual, consignando que o imóvel era dotado de uma vaga: (ID 59609453 - Pág. 2). Portanto, o contrato foi celebrado em desacordo com os anúncios comerciais, que indicavam a existência da vaga. (...) Em face do exposto, verifica-se que as rés fizeram uso de propaganda enganosa (art. 37, §1o, do CDC), cujos benefícios divulgados induziram em erro a consumidora, razão pela qual o ilícito deve ser indenizado (ID 59609453 - Pág. 3). No presente caso, as requeridas veicularam propaganda enganosa, com aptidão de induzir a consumidora em erro na aquisição do imóvel, o que extrapola o mero descumprimento contratual (ID 59609453 - Pág. 4). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG no 115.451, e referentes à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002